Tribunal: TJSP
Processo: 0094306-49.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
res típicas. Subtração de veículo e de cachorro. Quantum da pena e comportamento do sentenciado que recomendam o regime fechado. Observada a gravidade do delito, imposição do regime fechado para o resgate inicial da pena, a réu insensível na prática delitiva. Sentença corrigida. RECURSO DO MP PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 0094306-49.2016.8.26.0050; Relator (a): Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Teixeira de Freitas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

02/10/2020

Ementa:
APELAÇÕES. ROUBO (ARTIGO 157, §2o, I, do CÓDIGO PENAL – fato anterior às alterações efetuadas pela Lei Federal 13654/2018).
Emprego de arma de fogo para subtração de veículo, bolsa de alto valor, joias, celulares e animal de estimação de vítima que estacionava em frente a imóvel residencial – Recursos recíprocos.

APELAÇÃO DA DEFESA que questiona a autoria delitiva. Não acolhimento.

Ementa:
APELAÇÕES. ROUBO (ARTIGO 157, §2o, I, do CÓDIGO PENAL – fato anterior às alterações efetuadas pela Lei Federal 13654/2018).
Emprego de arma de fogo para subtração de veículo, bolsa de alto valor, joias, celulares e animal de estimação de vítima que estacionava em frente a imóvel residencial – Recursos recíprocos.

APELAÇÃO DA DEFESA que questiona a autoria delitiva. Não acolhimento. Negativa do réu, mesmo que apoiada por álibi de familiares, que cede ao reconhecimento seguro pela vítima. Apreensão do réu em posse de documento de identificação de familiar da vítima. Ainda, depoimentos policiais válidos. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não comporta correção. RECURSO NÃO PROVIDO.

APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. Pleito de agravamento do regime prisional imposto. Possibilidade. Circunstâncias judiciais que extrapolaram as elementares típicas. Subtração de veículo e de cachorro. Quantum da pena e comportamento do sentenciado que recomendam o regime fechado. Observada a gravidade do delito, imposição do regime fechado para o resgate inicial da pena, a réu insensível na prática delitiva. Sentença corrigida. RECURSO DO MP PROVIDO.